Tribunal: TJBA
Processo: 0300191-12.2015.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300191-12.2015.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:

APELADO: EDNICE DO NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCUS ANTONIO FERREIRA DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA CONCURSADA DO MUNICÍPIO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PLEITO PELO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2012. SENTENÇA PROFERIDA QUE CONSIDEROU, EQUIVOCADAMENTE, COMO OBJETO DA PRETENSÃO FORMULADA A CORREÇÃO DOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA EM CONFORMIDADE COM O PISO SALARIAL NACIONAL PREVISTO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SENTENÇA
"EXTRA PETITA"
. É VEDADO AO JUIZ PROFERIR DECISÃO DE NATUREZA DIVERSA DA PEDIDA, BEM COMO CONDENAR A PARTE EM QUANTIDADE SUPERIOR OU EM OBJETO DIVERSO DO QUE LHE FOI DEMANDADO. ART. 492 DO CPC. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA PROLATADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300191-12.2015.8.05.0040
, em que figuram, como apelante, o
MUNICIPIO DE CAMAMU,
e, como apelada,
EDNICE DO NASCIMENTO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e, DE OFÍCIO, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para novo julgamento, considerando prejudicado o recurso de apelação interposto,
nos termos do voto do relator.